Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO A PARTIR DE PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. MERAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexistindo qualquer elemento nos autos que comprove ou, ao menos, que traga indícios de que os veículos registrados em nome do executado tenham sido efetivamente alienados a terceiro, havendo somente meras alegações nesse sentido, deve ser mantida a restrição imposta nos veículos junto ao sistema RENAJUD, por ser medida eficaz para evitar que o bem seja alienado e, assim, resguardar o direito de terceiros de boa-fé.
2. A restrição imposta ao veículo por meio do RENAJUD visa a dar maior efetividade à execução, porquanto pode facilitar a localização do bem pelo exequente para a satisfação da dívida. Caso o bem tenha sido efetivamente alienado, cabe ao suposto terceiro de boa-fé postular sua liberação, podendo, inclusive, ajuizar os pertinentes embargos de terceiro.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.